Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711680-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA, ANTONIO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes sobre os documentos oriundos da CODHAB/DF no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator